Tribunal: TJMT
Processo: 0001956-88.2018.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001956-88.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO RODRIGUES HENDGES - CPF: 027.039.971-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001956-88.2018.8.11.0050

RECORRENTE: JOSE ELGGY ALVES SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E HOMICÍDIO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – NÃO APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DESCRITA NO ARTIGO 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DO JÚRI POPULAR – ACOLHIMENTO DA VERSÃO SUSTENTADA PELAS PROVAS COLETADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS – VIABILIDADE – DECOTE DA VETORIAL REFERENTE AOS MOTIVOS DO CRIME – VINGANÇA PRIVADA/SOCIAL – SITUAÇÃO QUE MELHOR SE AMOLDA À TORPEZA DA CONDUTA – QUALIFICADORA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA E NÃO QUESITADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
QUANTUM
FINAL DA PENA REDIMENSIONADO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A premeditação do crime autoriza a negativação da culpabilidade. Precedentes da Corte Cidadã.

Restando comprovado nos autos o envolvimento do apelante com a organização criminosa Comando Vermelho, tal fundamento se mostra idôneo para negativação da conduta social e exasperação da reprimenda basilar.

“[...] ‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]”
[
TJMT,
N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022].

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar o dispositivo que entende vulnerado na decisão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001956-88.2018.8.11.0050

APELANTE: JOSE ELGGY ALVES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ ELGGY ALVES SILVA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT (autos n. 1956-88.2018.811.0050 – Código 99851), que o condenou à pena de 20 (vinte) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) e homicídio simples [art. 121, §2
o
, IV, e 121,
caput
, ambos do Código Penal].

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, aduz que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos no tocante à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Subsidiariamente, almeja que as circunstâncias judiciais [culpabilidade, conduta social e motivos] sejam consideradas neutras na primeira fase dosimétrica.

Ao final, pretende o prequestionamento para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, dos artigos 59, 67, 68 e 121, §2
o
, IV, do Código Penal; 5o, LIV e 93, IX, estes da Constituição Federal [doc. digital n. 169281177].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 169281179].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 169584153].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001956-88.2018.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou JOSÉ ELGGY ALVES DA SILVA pela prática: 1) do
homicídio qualificado
[com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido] praticado contra
RICARDO RODRIGUES HENDGES (vulgo ‘Bambino’); 2) do
homicídio simples
cometido em desfavor de JOSÉ CÍCERO BARBOSA DA SILVA, consoante se extrai de excertos das peças acusatórias:

“No início do mês de novembro de 2017, em dia e horário não determinados, em Campo Novo do Parecis (MT), JOSÉ ELGGY ALVES SILVA matou Ricardo Rodrigues Hendges (vulgo Bambino), mediante uso de instrumento de ação contundente.

Apurou-se que JOSÉ atraiu Ricardo até uma mata, localizada na Zona Rural de Campo Novo do Parecis, ocultando sua intenção homicida.

Lá chegando, JOSÉ atacou Ricardo com golpes de instrumento de ação contundente o que causou traumatismo crânio encefálico neste. [...] Em decorrência das lesões, Ricardo veio a óbito.

Cabe registrar que a vítima não esperava o ataque homicida [...] ocorrido na mata, o que dificultou a sua defesa”

“No primeiro semestre do ano de 2018 [...] JOSÉ ELGGY ALVES SILVA matou José Cícero Barbosa da Silva, mediante disparos de arma de fogo. Apurou-se que [...] JOSÉ ELGGY conduziu José Cícero até uma mata, localizada na zona rural de Campo Novo do Parecis.

Na sequência, JOSÉ ELGGY ALVES SILVA efetuou dois disparos de arma de fogo em José Cícero, atingindo este na região temporal esquerda. Em razão da sede e gravidade, a vítima faleceu”

As fases do
judicium accusationis
de ambos os crimes ocorreram em ações penais distintas [autos n.
0001956-88.2018.811.0050
e
0001955-06.2018.811.0050
], porém, a segunda etapa do processo [
judicium causae
] foi realizada de forma una, quando o Tribunal do Júri de Campo Novo do Parecis/MT
o condenou à pena de 20 (vinte) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado.

A insurgência recursal está centrada na alegação de que o
julgamento proferido pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos no tocante à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima,
RICARDO RODRIGUES HENDGES [autos n. 0001956-88.2018.811.0050].

O pedido
não comporta acolhimento
.

Em sede policial, JOSÉ ELGGY disse ter matado 4 (quatro) pessoas, dentre elas, RICARDO, sob a alegação de que ele estava cometendo diversos crimes patrimoniais na região de Campo Novo do Parecis/MT.

A genitora da vítima, MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO RODRIGUES, relatou:

“
QUE no dia 2/11/2017, a declarante saiu para trabalhar e seu filho Ricardo ficou em casa dormindo. QUE a declarante retornou por volta das 11:20h [...].
QUE RICARDO disse que iria alí e já retornava; QUE a declarante não teve mais notícias dele
; [...[ QUE no dia 7/11/2017 [...] veio à esta Delegacia registrar um BO de desaparecimento de RICARDO; QUE na data de ontem, a declarante tomou conhecimento que teriam sido encontrados [...] 4 restos mortais numa zona rural da cidade; QUE RICARDO era usuário de drogas e já tinha sido internado [...]; QUE RICARDO também estava envolvido em alguns crimes [...]”
(doc. digital n. 134649695).

Os policiais civis, EMILSON ORMOND SOUZA, ODILSON PEREIRA LEITE e MARLON BESTER GONZALES, quando auscultados extrajudicialmente, narraram:

“
QUE tinha conhecimento que JOSÉ ELGGY ALVES SILVA [...] estava sendo investigado por esta delegacia pelo crime de homicídio; QUE no dia 30/4/2018 JOSÉ ELGGY efetuou vários disparos de arma de fogo na vítima Cícero José dos Santos, o qual originou o IP 112/2018; QUE no dia 9/5/2018 participou do cumprimento do mandado de prisão preventiva [...] e busca domiciliar nos endereços dele [...]; QUE nesta Delegacia, após JOSÉ ELGGY ser ouvido no IP 119/2018, em que figura como vítima Ezequiel da Silva Pemper, JOSÉ ELGGY confessou ter sido o autor de outros três homicídios [...]; QUE JOSÉ afirma que as vítimas são RICARDO RODRIGUES HENDGES, vulgo Bambino, Abimael de Brito e José Cícero [...];
QUE JOSÉ ELGGY afirmou que todas as vítimas são autores de pequenos delitos, furtos/roubos, nesta cidade
; [...] QUE ele disse também que os corpos das [...] vítimas estariam na Fazenda Água Azul, antigo local de trabalho dele; QUE JOSÉ ELGGY levou os policiais ao local [...] QUE o depoente afirma que sem a ajuda de JOSÉ ELGGY seria impossível localizar os corpos [...]”
(depoimento de EMILSON – doc. digital n. 134649695)

“QUE estava na equipe policial que investigou JOSÉ ELGGY [...];
QUE inicialmente a equipe recebeu informações que um indivíduo conhecido como ‘Pretinho da Borracharia’ e que o mesmo era um dos maiores integrantes da Facção Comando Vermelho desta cidade, tendo a função de disciplina, aonde ele seria o responsável pela execução e ocultação de cadáveres de algumas pessoas
; QUE a equipe recebeu informação que
Pretinho teria levado os corpos das vítimas até uma região de mata fechada de uma fazenda em que ele teria trabalhado, tendo até recebido uma fotografia em que ele exibe um crânio humano com os dedos e as letras CV próximo ao seu pé
; [...] QUE no dia 10/4/2018, a Delegada de Barra do Bugres entrou em contato com a equipe policial, informando que teriam apreendido em posse do suspeito Alexsandro Regis da Silva [...] um aparelho celular e que após examinarem o aparelho [...] descobriram fortes indícios de um crime de homicídio que teria ocorrido nesta cidade [...]; QUE nesta Delegacia, após JOSÉ ELGGY ser ouvido no IP 119/2018, [...] ele confessa ter sido o autor de outros 3 homicídios [...] afirmando que dentre as vítimas está RICARDO RODRIGUES HENDGES [...]; QUE JOSÉ levou os policiais [...] em uma mata fechada, onde foi localizado RICARDO RODRIGUES [...] QUE o depoente acredita que a localização do corpo só foi possível com a ajuda de JOSÉ ELGGY que acompanhou as diligências e indicou com precisão a localização [...]”
(declarações de ODILSON – doc. digital n. 134649695).

“
QUE há alguns meses atrás chegou ao conhecimento da equipe policial que nesta cidade residia um indivíduo conhecido como Pretinho da Borracharia, o qual era responsável por cometer diversos crimes
[...]
para o Comando Vermelho
[...]; QUE
através de denúncia anônima foi recebida informações que Pretinho seria o responsável pela execução e ocultação de cadáver de algumas pessoas, sendo que após os crimes Pretinho teria levado os corpos até uma região de mata fechada onde ele teria trabalhado
; QUE para confirmar a veracidade dos fatos,
a equipe policial recebeu uma fotografia onde Pretinho exibe um crânio humano e, próximo aos seus pés, aparece restos cadavéricos
[...]; QUE foi
iniciada uma investigação, sendo que a pessoa de Pretinho se trata de JOSÉ ELGGY ALVES SILVA
[...]; QUE foi entregue um relatório ao Delegado de Polícia, que representou pela busca e apreensão domiciliar e pela prisão preventiva dele; [...] QUE nesta Delegacia, após JOSÉ ELGGY ser ouvido em outro IP [...] confessou ter sido autor de outros três homicídios [...] sendo que o próprio JOSÉ afirma que as vítimas são RICARDO HENDGES, alcunha Bambino [...]”
(depoimento de MARLON – doc. digital n. 134649695).

Na instrução processual, foram ouvidas as testemunhas, MARLON, ODILSON, MILLENE KETLYN FIGUEIREDO FOZ, LAURI SADI SIEGSTTATER, ALEXANDRO PERINI, as informantes DAMIANA PATRÍCIA DA SILVA BATISTA e MARIA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os agentes de segurança MARLON e ODILSON reafirmaram as declarações extrajudiciais, acrescentando:

“
Testemunha
: Nós recebemos através da Delegacia de Barra
um material vindo do celular de outro integrante da fação Comando Vermelho
, onde tinha algumas provas sobre o homicídio de outra vítima, Ezequiel, os vídeos da execução dele [...]. Diante dessas informações [...] e fomos com o suspeito ao local de onde teria feito a desova [...] depois que ele nos levou [...]
ele confessou outros homicídios, incluindo o Bambino
[...] levando outro local de desova [...], onde encontramos o corpo do Ricardo e de mais outras duas vítimas [...].

MP
: Isso foi possível diante da confissão espontânea [...]?

Testemunha
: Sim.

[...]

MP
: Tem conhecimento de algumas buscas que foram realizadas na Fazenda Água Azul antes do dia dele levar vocês até lá?

Testemunha
: [...] eu participei de algumas dessas buscas,
numa área rural
próxima [...]
onde estava o corpo do RICARDO.

Ele já tinha trabalhado muito tempo nessa fazenda, ele tinha conhecimento dessa região
.

MP
:
Você tem conhecimento dele segurando uma foto com um crânio
?

Testemunha
: Sim,
ela consta no relatório
[...],
fazendo o símbolo do Comando Vermelho
[...].

MP
:
Ele contou por que ele matou
[...]
o RICARDO
[...]?

Testemunha
:
Motivação dele é que ele contou para nós que por essa vítima cometer pequenos delitos, furtos, roubos, esse tipo de coisa
[...].

MP
:
Ele exercia uma função de disciplina no Comando
[...]?

Testemunha
:
Isso, exato
[...]. Isso
foi o que ele alegou na Delegacia
[...], mas ele não confessou que participava do Comando Vermelho [...].

MP
: [...] só foi possível localizar o corpo por que?

Testemunha
: Porque ele indicou, com precisão [...].

MP
:
No local, quando ele indicou os corpos, ele falou como executou
[...]?

Testemunha
:
Ele falou que usava de alguns argumentos e as convencia a levar ao local e as executava e deixava o corpo
.

MP
:
Ele convencia a vítima a acompanhá-lo
?

Testemunha
:
Sim
.

MP
: Você acompanhou as confissões de todos os homicídios?

Testemunha
: Sim.

MP
: Essa confissão foi livre e espontânea?

Testemunha
: Sim, livre e espontânea, tranquilamente.

MP
: Isso foi depois que ele viu que a casa tinha caído com relação a outra vítima?

Testemunha
: Isso.

Defesa
: [...] em relação ao que foi perguntado, o que o levou a cometer os crimes [...]? Não há dúvidas quanto a quem cometeu os homicídios?

Testemunha
: Não, porque a dúvida é a seguinte, ele pode ter cometido o homicídio com essa motivação
[de as vítimas terem cometido crimes patrimoniais]
, mas a autoria eu não tenho dúvidas de que foi ele.
Ele usou essa motivação como pretexto para tentar se desvencilhar da ligação dele com o Comando Vermelho
[...].

Defesa
:
Você tem conhecimento se o RICARDO cometia pequenos furtos na cidade
?

Testemunha
:
Sim, ele era conhecido na Delegacia e tinha passagens
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 99851-marlon.wmv).

Testemunha
: [...] a vítima estava desaparecida e começamos a fazer a investigação [...] e veio a especulação de que ela já tinha sido morta [...].
Nas investigações chegamos ao JOSÉ ELGGY, onde o mesmo
[...]
levou o local onde estavam os corpos
[...]
inclusive um que era do menor, que o apelido era Bambino

[vítima RICARDO]
.

MP
: Então já tinha notícia que o Bambino tinha sido assassinado?

Testemunha
: Sim.

MP
: Aí em relação a descoberta do outro homicídio que se chegou a autoria
[desse homicídio]
?

Testemunha
: Isso.

MP
: Então tinha notícia do assassinato dele, mas não sabia quem seria o autor?

Testemunha
: Estávamos investigando [...] até encontrar a morte da outra vítima que desvendamos tudo.

MP
: E como que foi?

Testemunha
: Já tinham alguns homicídios na cidade, com pessoas desaparecidas [...], até a investigação de um celular de Barra do Bugres com imagens e descobrimos pelas imagens [...]. E
uma das coisas que chamou a atenção era a sandália dele
[...].

MP
:
O senhor já tinha visto a foto dele segurando um crânio
?

Testemunha
:
Sim
[...].

MP
: O senhor já pegou com a identificação de que o JOSÉ ELGGY seria o autor do homicídio do Pemper e dos outros?

Testemunha
: Sim.

MP
: [...]
quando o JOSÉ ELGGY mostrou os corpos ele que saiu identificando-os? O senhor lembra quais ele identificou
?

Testemunha
:
A ossada do RICARDO, que é o Bambino,
que estava no mesmo local [...],
numa mata fechada
[...].

MP
: Então o senhor menciona que a equipe tinha recebido que o Pretinho [...] teria feito os homicídios?

Testemunha
: Sim.

MP
: Nessa etapa o senhor já sabia que o JOSÉ era o autor dos homicídios das vítimas que o senhor estava investigando?

Testemunha
: Sim.

MP
: Onde foram localizados esses corpos?

Testemunha
: quarenta quilômetros daqui [...] numa região de mata fechada. Era uma fazenda [...], onde ele fazia abastecimento e manutenção dos maquinários [...]. Nós tivemos colaboração dos agentes da fazenda [...] e não era local de fácil acesso [...], era uma área fechada [...], era praticamente impossível encontrá-lo sozinho [...].
Ele que mostrou o corpo do Bambino
[...].
Inclusive eu estava investigando um roubo que o Bambino praticou numa boate que era da esposa do JOSÉ ELGGY
[...]. E
conversando com ele, falou pra mim que foi esse a motivação que levou a matar o menino
.

MP
: [...]
então de todas as vítimas que o JOSÉ ELGGY confessou ter assassinado, o envolvimento direto com o roubo na boate

[da esposa dele]

seria o RICARDO, Bambino
?

Testemunha
:
Exato
. Salvo engano eu que fiz o boletim ou fiz a diligência na boate.

MP
: [...] então depois com o material de Barra do Bugres que foi apresentado que ele confessou [...]?
Ele contou detalhes
?

Testemunha
: Sim. [...]
Eu sei que foi com uma paulada
[...],
eu creio que foi o RICARDO. Ele induzia as vítimas

[a segui-lo],

inclusive no local foi encontrado drogas
[...].

MP
: [...] então ele resolveu confessar o resto?

Testemunha
: Do Pemper sim, aí eu indaguei sobre o Bambino [...] e ele confessou [...] no outro dia nós fomos lá que ele mostrou.

MP
: Lá tinham três corpos então?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: Em relação à execução do Bambino, o senhor relatou que ele havia cometido pequenos furtos na cidade, o senhor não acredita [...] que alguma das pessoas que foram vitimadas [...] possam ser autores do crime e não o acusado?

Testemunha
: Eu creio que não [...] ele mostrou todos os lugares [...] não tem nexo ter sido outra pessoa.

Juiz
: Como que a polícia chegou na conclusão que foi o JOSÉ ELGGY que matou o Ricardo?

Testemunha
: Ele confessou.

Juiz
: Alguém forçou ele a confessar alguma coisa?

Testemunha
: Não. Foi na busca do corpo do Pemper”
(arquivo digital – nome da mídia: 99851-odilson.wmv).

As testemunhas MILLENE, ALEX e LAURI nada acrescentaram sobre a autoria do crime, limitando-se a narrar sobre os predicados pessoais favoráveis do apelante (arquivos digitais – nomes das mídias: 99851 – Milene.wmv, alex.wmv e lauri.wmv).

A esposa do acusado, DAMIANA, informou que ele trabalhava na Fazenda Água Azul e que geriam uma ‘boate’ na cidade. Confirmou que houve um roubo no seu comércio e que, apesar de ter visto a fisionomia de um dos assaltantes, não conseguiu identificá-lo. Relatou não ter conhecimento de que seu companheiro integre nenhuma organização criminosa. Declarou não acreditar que ele tenha sido o autor dos homicídios, mas que os policiais o coagiram. Por fim, narrou que, “
se foi mesmo esse menino
[a vítima RICARDO]
que nos roubou e a polícia não fez nada”
, JOSÉ ELGGY praticou o homicídio “
como forma de defesa
” (arquivo digital – nome da mídia: 99851-damiana.wmv).

A genitora da vítima, MARIA, informou que seu filho frequentava bastante o bairro onde o acusado tinha uma ‘boate’. Declarou que RICARDO estava desaparecido há mais de 7 (sete) meses, momento que decidiu registrar um boletim de ocorrência. Disse que, no dia dos fatos, seu filho saiu de casa com “a identidade e uma muda de roupas” e acredita que o responsável por assassiná-lo “o enganou”, levando-o para “o mato” para cometer o crime. Afirmou ter ouvido de terceiros que JOSÉ ELGGY ludibriava as vítimas para matá-las e que foi exatamente o que aconteceu com seu filho. Relatou que o corpo de RICARDO foi encontrado na Fazenda Água Azul (arquivo digital – nome da mídia: 99851-maria.wmv).

Por sua vez, JOSÉ ELGGY alterou a versão dada extrajudicialmente, negando os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Disse ter confessado espontaneamente outro homicídio [de Ezequiel], e que, após conduzir os policiais civis para o local onde estava o cadáver dele, começou a ser coagido e torturado por eles para assumir a autoria delitiva dos demais assassinatos, dentre eles, o de RICARDO. Relatou que as declarações da mãe da vítima não condizem com a verdade, pois os documentos e as roupas do adolescente foram encontrados e entregues a ela por “terceiros”. Negou ter levado os policiais ao local onde estava o cadáver de RICARDO, mas que os investigadores “
estavam esperando um besta para jogar
[os homicídios]
em cima dele
”. Asseverou, ainda, que a parte da fazenda onde o corpo da vítima foi encontrado não era “
de difícil acesso
”, sendo inclusive frequentado pelo dono e gerente dela (arquivo digital – nome da mídia: 99851-interrogatorio jose.wmv).

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, JOSÉ ELGGY foi pronunciado nos termos da denúncia.

Em plenário, o policial civil, MARLON, reafirmou as declarações anteriormente prestadas, acrescentando que:

“
Testemunha
: Tudo começou de um relatório de Barra do Bugres [...] a investigação lá mencionada um membro da facção criminosa Comando Vermelho e nesse relatório tinha vídeos e fotos do réu aqui, assassinando outra vítima, Ezequiel Pemper, no decorrer das investigações [...], ele nos levou ao corpo [...] e em conversas informais ele nos falou que ia mostrar o cemitério clandestino dele que tinham outras vítimas, nos levou ao local, era uma mata e fazenda e lá estavam os corpos das vítimas aqui, RICARDO e José Cícero [...]. Fazenda Água Azul. O JOSÉ ELGGY conhecia bem esse local [...]. O local
[do crime]
não era tão difícil para quem conhecia o local.

MP
: Ele sabia exatamente onde estavam os corpos?

Testemunha
: Exatamente.

MP
: Sobre o motivo que ele teria matado eles?

Testemunha
:
Ele alegava que a motivação porque as vítimas estariam cometendo pequenos delitos, furtos, na cidade, e ele se afirmou como uma espécie de justiceiro
.

MP
:
Então dentro da facção, senhor falou que ele era faccionado, ele exercia essa função
?

Testemunha
: Isso [...],
pela facção ele executava os homicídios
. Ele confessou isso naturalmente. Ele se voluntariou a levar a gente até onde os corpos estavam [...].

MP
:
A forma como ele abordava essas vítimas e as levava
[...]?

Testemunha
: [...]
informalmente ele falou que convencia as vítimas, de forma não violenta, a ir até o local e as executava e deixava os corpos lá
.

MP
:
Ele ludibriava
?

Testemunha
:
Isso mesmo
.

Defesa
: [...] ele não mencionou que era do Comando Vermelho né? Ele falou que estava meio chateado por conta da criminalidade [...]?

Testemunha
: Se ele falou da boca dele eu não lembro mais.
Todos os outros indícios apontam que ele era membro sim do Comando Vermelho
.

Defesa
: Ele falou se aquela época alguém havia invadido o estabelecimento dele ou da esposa e roubado [...]?

Testemunha
: A boate? Não me lembro se ele falou sobre isso. Ele tinha um comércio [...] uma borracharia.

Defesa
:
Ele falou que estava fazendo isso para
[...]
reprimir os roubos
?

Testemunha
:
Os índices de furto, sim, mas a mando da facção, pois a facção não permite certos tipos de delito sem a autorização deles
.

Defesa
: Ele falou isso? Que foi a mando da facção?

Testemunha
: Não [...]. O homicídio [...] o que ele falou informalmente [...] que estava fazendo se intitulando como Justiceiro.

Defesa
: Ele achou que estava fazendo um bem para cidade?

Testemunha
: Isso, ele achou que estava fazendo um bem. [...] Assim,
tudo começou quando um integrante do Comando Vermelho de Barra
[...]
entrou em contato com ele
[...],
a partir daí, foi feito uma quebra de sigilo

[...] e tinham várias conversas com o JOSÉ ELGGY
[...] e inclusive ele mandou o vídeo do Ezequiel e dos outros que ele tinha matado”
(arquivo digital – nome da mídia: Depoimento Testemunha Marlon.wmv).

Acerca do envolvimento de JOSÉ ELGGY com o crime organizado e sua hierarquia na facção criminosa Comando Vermelho, o Delegado de Polícia responsável pelas investigações, ADIL PINHEIRO DE PAULA, asseverou:

“
Testemunha
: Eu vou relatar o contexto das investigações que eu fiz [...]. Quando eu era Delegado [...]
atuava investigando a facção criminosa Comando Vermelho
[...],
percebi pelas investigações que o JOSÉ ELGGY era o líder do Comando e, até esses dias, ainda é
[...], eu tive informação de vários homicídios praticados em Campo Novo a mando da organização criminosa. Ao desvendar o primeiro homicídio [...] chegamos no JOSÉ ELGGY [...]. Continuei as investigações e obtive um vídeo de uma execução [...] e consegui um mandado de busca e prisão para ele. Quando efetuei a prisão dele, no interrogatório na Delegacia ele confessou os quatro homicídios pelos quais eu fiz o inquérito policial [...], esses dois que o senhor relatou está entre esses quatro [...],
ressalto que ele tentou transparecer que os homicídios seriam uma forma de “justiça” na cabeça dele
[...]
de pessoas que estariam praticando crimes, mas eu afirmo para o senhor que é mentira
.
Ele é faccionado, chefe do Comando Vermelho da região de Tangará, Campo Novo
[...]
e ele executou essas pessoas por determinação da facção criminosa, ele é extremamente perigoso, ele já serviu até fora do país como militar
[...]
e usa todas essas habilidades que ele tem para matar pessoas
[...]. Executou a sangue frio e algumas ele filmou a execução.

MP
: Ele voluntariamente confessou esses homicídios?

Testemunha
: [...] o JOSÉ ELGGY de livre espontânea [...] confessou e mostrou onde estavam os corpos
porque ele queria ascender na facção
[...]. A motivação é que as pessoas que morreram tinham desavenças com o Comando Vermelho, ou estavam eventualmente devendo ou estavam se associando a facções rivais ou por algum motivo desagradável a facção.
O JOSÉ ELGGY age à mando dessa facção e matou essas pessoas em nome dela
.

MP
: [...] o escopo então seria ele progredir na facção?

Testemunha
:
Ele queria se promover no mundo do crime
. Pois o senhor pode reparar que a confissão é espontânea [...] é chocando, pois é feita em meio a risadas, em tom jocoso, não mostrando nenhum arrependimento. Ele viu que estava gravando [...] e ainda falou isso [...].

MP
: A motivação estava relacionada a alguma ordem da facção [...]?

Testemunha
: O motivo pode ser o mais fútil e torpe possível. Se uma das vítimas mexer com a namorada de um faccionado já é motivo para ser executado [...] para a facção a vida deles não vale nada. O motivo para ser executada são variados [...] até o fato dele ter olhado para uma mulher de membro já é motivo, mas não lembro exatamente [...], mas foi por desagradar a facção criminosa.

MP
:
E a dinâmica dos fatos
[...]?

Testemunha
: O modus operandi dele [...]
abordava as pessoas dentro de veículo
[...]
falava que ia participar de uma reunião
[...],
fazer uma conferência, possivelmente para um salve
.
Então a pessoa já intimidada ia para o veículo, iam para um local ermo
[...].

MP
:
As vítimas da forma como elas eram abordadas
[...]
tinham de algum modo possibilidade de resistência
?

Testemunha
:
Não tinham, pois uma vez que ele as abordavam, elas não tinham escolha
[...]
e quando chegavam no local ermo já eram mantidas sob a mira de arma.
A coação começava e depois a violência propriamente dita”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha Adil.wmv).

MARIA, quando ouvida em Plenário, informou:

“
MP
: A senhora sabe como o Ricardo foi assassinado [...]?

Informante
: [...] até para encontrar o corpo dele foi difícil. Onze e meia cheguei em casa [...] e logo de meio dia ele saiu de casa e não voltou mais. No dia de finados [...]. Ficou sete meses desaparecido [...]. Falaram que foi esse rapaz da borracharia [...].

MP
: Sobre os motivos, a senhora sabe?

Informante
: Por causa de drogas e roubo.

MP
: O Ricardo era usuário?

Informante
: Usava.

MP
: Ele cometia crimes [...]?

Informante
: As pessoas falavam pra mim que sim.

MP
: A senhora ficou sabendo como foi o assassinato?

Informante
:
Disseram que deram um tiro na cabeça dele. Levou ele para um mato. Ele tinha pegado uma sacola de roupas dele e falado que ‘ia alí’
[...]
porque um cara havia dito para ele que ia movê-lo de uma cidade para outra.

MP
:
Quem falou isso
?

Informante
:
Esse cara que matou ele
[...].

MP
:
Ele deu uma maquiada
?

Informante
:
Isso
[...].
Falou que ia levar
[...],
mas não sabia que era para matar
.

MP
: A senhora sabe se o JOSÉ ELGGY matava outras pessoas na cidade?

Informante
: Dizem que a maioria da molecada que matava era ele [...].

Defesa
: Você conhece o réu?

Informante
: Não, só sei que ele tem uma borracharia lá na ‘Palmeiras’.

Defesa
: A senhora falou que ele cometia alguns furtos, ele já recebeu alguma ameaça de morte?

Informante
: Que eu fiquei sabendo, não”
(arquivo digital – nome da mídia: Depoimento Testemunh Maria.wmv).

Por fim, em relação ao assassinato de RICARDO, o acusado afirmou:

“
Réu
: Primeira coisa, tudo isso que eu fiz não aconselho ninguém [...],
pois eu quis fazer Justiça pelas próprias mãos
[...]. Eu
briguei com ele, nós entramos em discussão e acabei fazendo besteira
[...]. Afirmo também que meu estabelecimento foi assaltado [...] e eu fiquei tomando esse tipo de atitude, eu confesso, estou arrependido [...].
Essas pessoas

[que matei]

cometeram crimes contra minha pessoa, contra minha família e contra meu estabelecimento comercial
[...], confesso e estou arrependido.

Defesa
: O senhor enganou o RICARDO para leva-lo na mata?

Réu
: Não.

Defesa
: Houve briga?

Réu
: Foi.

Defesa
: Foi tiro que o senhor deu nele?

Réu
: Não.

Defesa
: Houve luta corporal?

Réu
: Houve.

Defesa
: Naquela época tinha sido assaltado o estabelecimento da sua esposa, a boate, né?

Réu
: Sim.

Defesa
: Ela tinha sido subjugada, xingada [...].

Réu
: Quando o ser humano sofre um assalto ela passa por diversos tipos de ameaça [...]. Só que eu fiquei transtornado com essa situação.

Defesa
: Foi um dos motivos então [...] por estar havendo muitos assaltos e o senhor ter tomado essa atitude?

Réu
: Sim [...].

Defesa
: O senhor ficou muito transtornado aquela época?

Réu
: Sim.

Jurado
:
No momento que você matou o RICARDO que instrumento você usou
?

Réu
:
Foi uma desavença e nós lutamos corporalmente e acabou acontecendo essa fatalidade. Matei com um pau
.

Jurada
:
Quando você chamou o RICARDO, qual foi o motivo que você o chamou para ele tê-lo acompanhado
?

Réu
:
Falei que a gente ia conversar o que tinha acontecido no meu estabelecimento comercial
[...]”
(arquivo de mídia: Interrogatorio Jose.wmv)

Do arcabouço probatório acostado aos autos é possível ver que a qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima tem amparo nas provas orais produzidas.

JOSÉ ELGGY, em plenário, alterou as versões anteriores e confessou ter matado RICARDO, mas que agiu para “fazer justiça com as próprias mãos”. Disse que, no dia do assassinato, dirigiu-se a residência dele e o chamou para acompanhá-lo, pois iriam “conversar” sobre o delito patrimonial que RICARDO havia cometido em desfavor do estabelecimento comercial de sua esposa. Por fim, narrou ter se deslocado, junto com a vítima, para uma região de mata, que, no local, se desentenderam, iniciaram uma briga e que a matou com um pedaço de pau.

Os policiais civis ouvidos confirmaram que JOSÉ ELGGY “persuadia” todas as suas vítimas – inclusive o ofendido RICARDO – a segui-lo para um lugar ermo e que se valia de técnicas diversas de intimidação para assassiná-las.

Não bastasse isso, a versão dos agentes de segurança foi infirmada pela genitora do ofendido ao relatar que seu filho estava em casa quando foi “convidado” por JOSÉ ELGGY para saírem juntos e que, depois disso, ele nunca mais retornou para casa. Além disso, informou que JOSÉ ELGGY ludibriou RICARDO, dizendo que iria levá-lo para outra cidade, mas, ao reverso disso, conduziu-o para uma fazenda e acabou lhe matando. Por fim, narrou que RICARDO não parecia estar sendo coagido, uma vez que ele simplesmente pegou uma muda de roupas, seus documentos e saiu na companhia de JOSÉ ELGGY.

Há, portanto, duas teses antagônicas, uma respaldada pelas declarações dos policiais civis e da genitora da vítima – no sentido de que JOSÉ ELGGY ludibriou a vítima e, aproveitando desse subterfúgio, levou-a para uma área de mata fechada para matá-la –, e outra, pelo acusado – afirmando ter convidado o ofendido para conversar e que, no decorrer, desentenderam-se e acabou lhe matando.

Nessa ordem de ideias, não tem cabimento a tese de que a decisão dos jurados contraria a prova dos autos, pois havendo duas versões, optaram por uma delas.

Apesar de a decisão não ter sido aquela pretendida pela defesa, ou seja, a acastelada pelo acusado como a mais acertada, não se pode dizer que a opção dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nos testemunhos prestados em plenário.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, “
não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto.
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
” [Código de Processo Penal Comentado, 11a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2012, p. 1032].

Vale dizer: se apresentadas
duas versões
durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Cito precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, IV, DO CP) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE À QUALIFICADORA – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses”
(N.U 1007919-40.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME TENTADO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO [...] AVENTADA A CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO E AS PROVAS DOS AUTOS DIANTE DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO FEMINICÍDIO - DESACABIMENTO - DECISÃO QUE ENCAMPOU UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO [...] Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que encampa uma das teses apresentadas em plenário, nutrida, à toda evidência, de elementos mínimos que a subsidiem. [...] Recursos desprovidos" (N.U 1000324-89.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA, INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS, CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS [...] DESSPROVIDO O APELO [...] Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquela apresentada pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República [...]
(N.U 0014751-97.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

Na mesma toada, colhe-se da doutrina penalista:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão"
[Júlio Fabrinni Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., p. 751].

A razão de assim ser é que prevalece no júri o sistema da
íntima convicção
, em que “
a sentença baseia-se na certeza moral do juiz
”
[1]
, ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia
, valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for flagrantemente divergente do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Assim, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença.

Sobre o tema, trago precedente da Corte Cidadã:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. [...] AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório. Concluiu a Corte de origem, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, que a decisão dos jurados não se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o Conselho de Sentença adotou a tese da acusação, concluindo que houve a intenção de matar e não se provou a legítima defesa, reconhecendo, ainda, a presença das qualificadoras relativas ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp n. 2.263.466/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

A defesa busca, ainda, a reanálise da dosimetria da pena-base, buscando afastar a negativação das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
,
conduta social
do agente e aos
motivos
do crime.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho que trata da matéria,
verbis
:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO (art. 59 do CP) AUTOS N. 0001956-88.2018.811.0050 – vitima: Ricardo Rodrigues Hendges

Culpabilidade –
Agiu com dolo intenso, pois foi uma ação planejada de levar a vítima para local ermo e desferir pelo menos quatro pauladas contra a vítima, tratando-se de ação premeditada. Valoro negativamente
.

Antecedentes: - Não há registros de antecedentes, sendo certo que ações penais e inquéritos policiais em andamento não podem ser considerados para tal fim nos termos da Súmula 444 do STJ. O réu possui condenações, mas são posteriores a data do fato sob julgamento, não podendo ser consideradas negativamente.

Conduta Social:
Valoro negativamente, pois o réu declarou pertencer a facção criminosa, bem como consta nos autos relatório do núcleo de inteligência da Polícia Civil no mesmo sentido (Id. n.o 55032603, 55032618, 55032605, 55032606, 55032607 e 55032609)
.

Personalidade: - As informações constantes dos autos são insuficientes para precisa-las.

Motivos do crime: -
Valoro negativamente tal circunstância, pois a motivação a realização de “justiça privada”, consistente em matar a vítima em razão ter praticado crimes
.

Circunstâncias: - A circunstância confunde-se com a qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal e será apreciada nas próximas fases da aplicação da pena, também com o fim de evitar bis in idem.

Consequências: - Consequências normais a espécie.

Comportamento da vítima: - Não há como considerar que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Assim, atento às circunstâncias judiciais acima e, em face do primado constitucional de individualização da pena (CRFB, XLVI, 5o), para o crime de homicídio qualificado, considerei negativamente a culpabilidade, conduta social e motivo, as quais valorei negativamente em 1/8 entre o máximo e o mínimo da pena, fixo a pena base em 15 (quinze) anos e 06(seis) meses de reclusão.

[...]

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO (art. 59 do CP) AUTOS N. 0001955-06.2018.811.0050 - vítima: José Cícero Barbosa da Silva

Culpabilidade –
Agiu com dolo intenso, pois foi uma ação planejada de levar a vítima para local ermo e desferir dois disparos de armas de fogo contra a vítima, tratando-se de ação premeditada. Valoro negativamente
.

Antecedentes: - Não há registros de antecedentes, sendo certo que ações penais e inquéritos policiais em andamento não podem ser considerados para tal fim nos termos da Súmula 444 do STJ. O réu possui condenações, mas são posteriores a data do fato sob julgamento, não podendo serem consideradas negativamente.

Conduta Social:
Valoro negativamente, pois o réu declarou pertencer a facção criminosa, bem como consta nos autos relatório do núcleo de inteligência da Polícia Civil no mesmo sentido (Id. n.o 55032603, 55032618, 55032605, 55032606, 55032607 e 55032609) dos autos n.o 0001956-88.2018.8.11.0050 - apenso
.

Personalidade: - As informações constantes dos autos são insuficientes para precisa-las.

Motivos do crime: -
Valoro negativamente tal circunstância, pois a motivação a realização de “justiça privada”, consistente em matar a vítima em razão ter praticado crimes
.

Circunstâncias: - Normais a espécie.

Consequências: - Consequências normais a espécie.

Comportamento da vítima: - Não há como considerar que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Assim, atento às circunstâncias judiciais acima e, em face do primado constitucional de individualização da pena (CRFB, XLVI, 5o), para o crime de homicídio qualificado, considerei negativamente a culpabilidade, conduta social e motivo, as quais valorei negativamente em 1/8 entre o máximo e o mínimo da pena, fixo a pena base em 08 (oito) anos e 06(seis) meses e 14(quatorze) dias de reclusão.”

Tendo em vista a similitude dos argumentos utilizados pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri para as dosimetrias dos 2 (dois) homicídios, analiso-as conjuntamente.

No respeitante à
culpabilidade
, o juízo reconheceu a premeditação do delito para negativá-la.

Não obstante os relevantes argumentos aduzidos pela combatente defensora, restou suficientemente demonstrado pelas provas coligidas nos autos que o apelante engendrou a morte das vítimas e se valeu do mesmo
modus operandi
em ambos os homicídios – ludibriando-as para segui-lo a uma região erma para, depois, assassiná-las –, de modo que deve ser mantida a negativação da referida circunstância judicial.

Assim também é o firme posicionamento do STJ:

“[...] A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade”

(AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022)

“[...] O prévio e frio planejamento do crime demonstra a maior reprovabilidade da conduta e, portanto, é fundamento idôneo a autorizar a avaliação desfavorável da culpabilidade”
(AgRg no HC n. 686.114/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021,DJe de 22/11/2021)

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial”
(AgRg no AREsp n. 1.871.024/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021)

“[...] No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente”
(HC n. 615.608/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.

Em relação à
conduta social
, há elementos concretos nos autos que indicam ser o apelante faccionado com a organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

Os policiais civis ouvidos na instrução processual foram uníssonos ao afirmar que, durante as investigações, tomaram conhecimento de que JOSÉ ELGGY praticou os crimes a mando da facção e que possui função relevante nela [disciplina].

Além disso, como bem destacado no recurso defensivo, JOSÉ ELGGY responde pela prática do crime do artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013 nos autos n. 1007700-66.2021.811.0042, em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o que reforça mais ainda a sua ligação com o grupo criminoso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 182/STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PENA-BASE. [...]
CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE. PRIMEIRO GRUPO DA CAPITAL. ELEMENTO CONCRETO.
MERA ATECNIA NA DENOMINAÇÃO DO VETOR [...] Consoante orientação desta Corte Superior, é
cabível a negativação do vetor referente às circunstâncias do delito na hipótese em que o acusado é integrante de organização criminosa de alta periculosidade
.
As instâncias ordinárias mencionaram o referido elemento fático para negativar o vetor da conduta social. No entanto, o mero erro na denominação da circunstância judicial não impede a utilização do aludido dado concreto para manter a pena-base acima do mínimo legal
[...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.253.314/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDUTA SOCIAL. INTEGRANTE DE FACÇÃO COM ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] No presente caso, a pena-base foi exasperada com fulcro na
conduta social desfavorável, por ser o agravante membro do Primeiro Grupo Catarinense - PGC, "organização

criminosa notória pelo elevado grau de periculosidade (cometimento dos mais bárbaros crimes), praticando variados delitos (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, etc) em prol da perpetuidade da facção"
. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 686.629/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Quanto aos
motivos
do crime, o Juiz-Presidente salientou que a causa do homicídio “
foi a realização de ‘justiça privada’”
.

Nas suas razões recursais a Defensoria Pública assevera que o fundamento utilizado pelo magistrado não é idôneo, notadamente porque a conduta não se distanciou dos “
desdobramentos normais do crime”
.

A despeito do argumento defensivo, entendo que o decote da circunstância judicial deve ocorrer por fundamento diverso.

Explico.

Os motivos do delito constituem as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal e somente tem cabimento
quando não caracterizar
elementar do delito,
qualificadora
, causa de diminuição ou de aumento da pena ou atenuante ou agravante genérica.

Não ignoro o raciocínio esposado pelo julgador, no sentido de que a motivação do agente transborda aos elementos ínsitos ao crime de homicídio; contudo, entendo que, tecnicamente, o correto seria utilizá-la para qualificar o delito pelo
motivo torpe
[artigo 121, §2o, I, do Código Penal].

Digo isso porque as provas coligidas nos autos mostram que o recorrente confessou tê-los praticado “
para diminuir a criminalidade na região
” o que caracteriza verdadeira vingança privada/social e evidencia a torpeza na sua conduta.

Neste sentido, colho precedente da jurisprudência mineira:

[...] O cometimento do suposto delito por desejo de vingança, em revide a um crime em tese anteriormente praticado pela vítima, em princípio, configura a qualificadora de motivo torpe [...]”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.099726-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/06/2023, publicação da súmula em 27/06/2023)

Entretanto, a aludida qualificadora não foi descrita na peça acusatória, tampouco utilizada como objeto de quesitação ao Conselho de Sentença, razão pela qual não pode ser utilizada para recrudescimento da reprimenda basilar. Confira-se:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ENQUADRADA COMO QUALIFICADORA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA E VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI [...] A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2o), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada. É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3o, II, do Código de Processo Penal. O mesmo raciocínio, relativo às agravantes similares às qualificadoras de homicídio, aplica-se às circunstâncias judiciais, porquanto haveria verdadeira usurpação da competência funcional do Conselho de Sentença de decidir acerca das qualificadoras, escamoteadas de agravantes ou circunstâncias judiciais, bem como flagrante violação do procedimento especial do Tribunal do Júri [...] O fato valorado negativamente consiste na qualificadora dos motivos do crime. Trata-se, inequivocamente, de circunstância qualificadora do crime de homicídio, sendo defeso ao juiz presidente reconhecer sua incidência diretamente na dosagem da pena, máxime se tal circunstância foi descrita na pronúncia e nos quesitos a serem votados, e restou echaçada pelo júri [...]”
(HC n. 567.027/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

Assim também já decidiu esta Câmara Criminal:

“[...] ‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]”
(
TJMT,
N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)
.

Desse modo, passo à dosimetria.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (PRATICADO CONTRA A VÍTIMA RICARDO RODRIGUES HENGES).

Reconhecida a
culpabilidade
e a
conduta social
do agente como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase dosimétrica, mantenho o aumento empregado pelo juízo singular para cada vetorial – em

1 (um) ano e 2 (dois) meses – por ser mais benéfico ao acusado, encontrando o
quantum
de
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria, incide a
confissão espontânea
do agente – na fração de 1/6 (um sexto) –, de modo que, à míngua de outras atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição da pena, fixo-a definitivamente em
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES (COMETIDO EM DESFAVOR DO OFENDIDO JOSÉ CÍCERO BARBOSA DA SILVA).

Pelas razões acima expostas e, valendo-me do aumento de 10 (dez) meses para as vetoriais negativadas, fixo a pena-base em
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda fase, também reconhecida a atenuante do
artigo 65, III, “d”, do Código Penal
, estabeleço a pena intermediária em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Inexistindo outras causas que possam influir na dosimetria da pena, fixo-a definitivamente em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

DO CONCURSO DE CRIMES

Considerando que os delitos foram praticados em concurso material, procedo a somatória deles, encontrando a reprimenda final de
18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

PREQUESTIONAMENTO

O apelante pretende ainda o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que a Defensoria Pública simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena imposta a JOSÉ ELGGY ALVES SILVA para
18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, mantendo incólume os demais termos da sentença hostilizada.

Por fim,
determino
ainda que se proceda à retificação da autuação dos autos
no Sistema PJE
, alterando sua classificação para
Recurso de Apelação
.

É como voto.

[1]

Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7a ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023